Tribunal: STF
Processo: Rcl 40706
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Cátia Andressa Sehn Macedo em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo 0039473-46.2019.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra a reclamante que: 
    “[...]
    ajuizou Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela, em face da Caixa Econômica Federal, que tramita perante a 23ª Vara Do Juizado Especial Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, autuada sob o nº 0039473- 46.2019.4.01.3400 .
    A Reclamante é pessoa física e ajuizou a referida demanda judicial com a finalidade de obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da TR, com substituição pelo índice INPC, ou IPCA ou outro índice que esta Corte entender cabível, em substituição a Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do FGTS de sua titularidade.” (pág.2 do documento eletrônico 1).
    Ademais, informa que o juízo de piso julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:
    “[...]
    No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação dos índices relativos ao INPC ou IPCA, ao invés da TR legalmente prevista. 
    Não vejo como prosperar a sua pretensão. 
    [...] 
    Anoto que, em 1993, a Lei 8.660 extinguiu a Taxa Referencial Diária – TRD, passando a poupança a ser remunerada pela Taxa Referencial – TR (art. 7º). 
    Observo que, desde 1993 até os dias de hoje, a TR continua sendo o índice utilizado pelas instituições financeiras para a correção dos saldos das cadernetas de poupança dos seus clientes. 
    Note-se que, como não houve nenhuma alteração legislativa desvinculando a correção das contas vinculadas ao FGTS da correção aplicada às cadernetas de poupança, a CEF também continua a atualizar o FGTS dos trabalhadores por meio dos índices relativos à TR. 
    Saliento que, a meu ver, não é inconstitucional a Lei 8.036/90, por prever que a correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS deve ser feita pelo mesmo índice aplicável à correção das cadernetas de poupança. Da mesma forma, não são inconstitucionais as Leis 8.177/91 e 8.660/93, que estipularam que a correção dos saldos das mencionadas contas deve ser feita pela TRD e pela TR, respectivamente. 
    […]
    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 7).
    A reclamante relata que propôs embargos de declaração para ajustar a sentença à decisão proferida na ADI 5.090/DF, mas estes foram rejeitados pelo Juízo a quo.
    Argumenta, ainda, que:
    “[...] 
    Conforme exposto alhures, na data de 06 de setembro de 2019, em decisão proferida na ADI 5.090/DF o Excelentíssimo Ministro do Col. Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versarem sobre a rentabilidade do FGTS nos seguintes termos: 
    ‘Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5.090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se’.
    E, sendo a decisão de caráter vinculante, ela obriga todo Judiciário a sua verificação e aplicação para situações análogas. Desse modo, é inaceitável que a r. sentença ora reclamada mantenha-se de forma contrária ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, resta indubitável que, desde antes da data da prolação da r. Sentença reclamada havia óbice intransponível à solução da controvérsia, decorrente da decisão cautelar proferida pela Suprema Corte.” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer: 
    “[...] 
    a.1) Sobrestar a tramitação da Ação Judicial nº 0039473- 46.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 23ª Vara Do Juizado Especial Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, na origem, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF; 
    a.2) Declarar a nulidade dos atos praticados nos autos da Ação Judicial nº 0039473-46.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 23ª Vara Do Juizado Especial Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, após a decisão de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, proferida nos autos da ADI 5.090/DF; 
    […]
    b) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar concedida, cassando-se a r. Sentença reclamada, reconhecendo sua nulidade absoluta, bem como de todos o atos subsequentes, ordenando à autoridade reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade da determinação desse Col. Supremo Tribunal Federal.” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    A beneficiária do ato reclamando apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (documento eletrônico 24).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    No caso dos autos, conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no Processo 0039473-46.2019.4.01.340, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    A decisão reclamada, por sua vez, entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Assim, como bem observado pelo parecer ministerial, entendo que “ao proferir sentença na ação revisional do FGTS, após a publicação da medida cautelar do STF, a autoridade reclamada deixou de observar o comando da medida cautelar concedida na ADI 5.090.” (pág. 3 do documento eletrônico 24).
    Na decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo 0039473-46.2019.4.01.340, em trâmite no Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator